Tribunal: STF
Processo: HC 189456
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no Habeas Corpus lá manejado, HC 569.129.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, III e IV, do Código Penal. Após a instrução criminal, o juízo de primeiro grau decidiu pela impronúncia do paciente. 
    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, o qual foi provido pelo Tribunal de origem para pronunciar o paciente, em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. (ART. 121, § 2°, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITUOSA. ACOLHIMENTO. VERSÃO UNÍSSONA DOS ACUSADOS, APRESENTADA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL, QUE VAI AO ENCONTRO DA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL CADAVÉRICO. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA EM JUÍZO QUE NÃO CARACTERIZA AFRONTA AO ARTIGO 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DE QUE, PARA O FIM DE DETERMINAR A SUBMISSÃO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, BASTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATÓRIA, QUE SEJAM APTOS A ATESTAR A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, AINDA QUE NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Sobreveio o presente mandamus, no qual se sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da pronúncia.
    A defesa sustenta que “o caso retrata hipótese de ilegalidade manifesta. Tendo em vista que a pronúncia do Paciente ocorreu com fundamento em elementos produzidos, exclusivamente, na fase investigatória, o que afronta o artigo 155 do Código de Processo Penal”.
    Argumenta, ainda, que “o in dubio pro societate não encontra sequer previsão legal. Trata-se de mero expediente retórico e falacioso. Uma construção inquisitorial que, embora a ela recorra corriqueiramente a jurisprudência dos tribunais brasileiros, é vazia de conteúdo e desnudada de qualquer substrato jurídico”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis: 
    “Com todos os argumentos expostos, presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, requer se digne V.Exa. a: 
    a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para suspender a tramitação da ação penal nº 0000145-28.2019.8.24.0008, até julgamento definitivo do writ; 
    b) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 
    c) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade da decisão do TJSC que pronunciou o Paciente exclusivamente com elementos colhidos na fase indiciária.
    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).”
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Na hipótese sub examine, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça restou assim fundamentado, verbis: 
    “Acerca da suscitada nulidade da sentença de pronúncia, porquanto proferida com base em elementos de informação coletados exclusivamente na fase extrajudicial, o voto condutor foi entabulado nos seguintes termos (fls. 412/415): 
    ‘Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser admissível a pronúncia do acusado com base em elementos colhidos na fase indiciária, sem que isso caracterize afronta ao art. 155, do Código de Processo Penal, conquanto seja possível extrair indícios suficientes da autoria. 
    Nesse norte, colhe-se o Habeas Corpus n. 465.298/PB, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019: 
    (...) 
    Não se desconhece a existência de julgados em sentido contrário, contudo, filio-me ao entendimento de que é possível a utilização de elementos colhidos na fase investigatória para embasar a pronúncia, ainda que não tenham sido ratificados em Juízo. 
    Ademais, conforme bem salientou o Procurador de Justiça à fl. 368: "considerando que no rito do Tribunal do Júri haverá instrução em plenário, ou seja, as provas constantes dos autos serão reproduzidas perante o Conselho de Sentença, não há como tolher neste momento processual a possibilidade de que as provas produzidas em plenário venham a corroborar os elementos investigativos." 
    Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, observa-se que tanto a prova oral apresentada sob o crivo do contraditório quanto a documental trazem indicativos acerca da autoria delituosa. Vejamos. 
    Infere-se dos autos que as confissões extrajudiciais foram apresentadas perante à Autoridade Administrativa na data de 27 de novembro de 2018. Posteriormente, em 07 de dezembro de 2018, aportou ao feito o Laudo Pericial de fls. 45-54, que confirma que as lesões sofridas pela vítima correspondem àquelas descritas pelos acusados na fase indiciária. 
    Tal circunstância deve ser considerada no momento da formação da convicção sobre a existência de indícios suficientes da autoria, porquanto é possível observar que há congruência entre esses elementos de prova. 
    Além disso, a testemunha Elizandra Pires, esclareceu em Juízo, que os acusados e o Ofendido estavam em seu estabelecimento comercial na data dos fatos, e que este utilizava um boné (03'40'',registro audiovisual de fl. 229), tal acessório foi encontrado, posteriormente, pela testemunha Diego Roberto Hoffmann e pelo informante Carlos Valderi de Oliveira, na mesma estrada em que os acusados afirmaram ter abordado a vítima. 
    Nesse norte, ainda, o informante Carlos, sob o crivo do contraditório, narrou sobre os motivos pelos quais passou a desconfiar que os Apelados teriam sido autores da conduta delituosa, nos seguintes termos: 
    (...) 
    Assim, diante do teor dos depoimentos acima transcritos, acrescidos de outros elementos constantes dos autos, embora os acusados tenham decidido permanecer em silêncio na etapa judicial, entende-se que há lastro probatório suficiente para o juízo de pronúncia dos acusados.’
    Importante ressaltar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronúncia não encerra juízo condenatório, mas de mera admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, a verificação da existência de crime doloso contra a vida e de indícios de sua autoria. Nesse sentido: 
    (…)
    Assim, tendo em conta que a pronúncia nada mais é do que uma análise preliminar e superficial acerca da acusação formulada, não há razões que impeçam o aproveitamento das provas colhidas no inquérito policial para a formação deste juízo de admissibilidade. 
    Tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do CPP, pois, como se sabe, o juiz não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, o que não impede que a decisão de pronúncia, que se resume à análise prévia sobre a presença de indícios mínimos (e não provas conclusivas) de autoria, seja proferida com fundamento nesses elementos. 
    Ademais, entende esta Corte, nos termos do art. 155 do CPP, que até mesmo para a formação do juízo condenatório, é permitido que sejam considerados os elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, desde que repetidos em juízo ou corroborados por outras provas produzidas durante a instrução processual. Neste sentido: 
    (…)
    Assim, muito embora os acusados tenham permanecido silentes durante a fase judicial, não se vislumbra ilegalidade ou nulidade no tocante à sentença de pronúncia que além dos depoimentos prestados na fase inquisitiva se valeu de outras provas produzidas em juízo (laudo pericial e prova testemunhal) para encerrar esse juízo prévio de admissibilidade da acusação. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”
    Deveras, verifico que o Tribunal a quo assentou que “não se vislumbra ilegalidade ou nulidade no tocante à sentença de pronúncia que além dos depoimentos prestados na fase inquisitiva se valeu de outras provas produzidas em juízo (laudo pericial e prova testemunhal) para encerrar esse juízo prévio de admissibilidade da acusação ”. 
    Sendo esse o contexto, eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implicaria indevido reexame da matéria fática a qual já foi objeto de julgamento. Destarte, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).
    Demais disso, cumpre ressaltar que o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis:
    “PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA. FALTA DE DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 2. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. Não se reputa alternativa a denúncia que descreve conduta certa e determinada, em imputação de tipo penal doloso, tanto o dolo direto quanto o eventual, porque cingidos naquela norma incriminadora. 4. Constatada a higidez da denúncia, não há como avançar nas questões que compõem típicas teses defensivas, sob pena de afronta ao modelo constitucional de competência. Caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame do ora alegado e, porventura, conferir definição jurídica diversa para os fatos. 5. Ordem denegada.” (HC 114.223, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/2015)
    Outrossim, não há que se falar em violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013)
    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.
    Por fim, diante do trânsito em julgado da decisão impugnada em 09/06/2020, cumpre ressaltar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente